Tribunal: STF
Processo: RHC 66787
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
PRONUNCIA. A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES SÃO REQUISITOS
NECESSARIOS, MAS NÃO BASTANTES  PARA ILIDIR A POSSIBILIDADE DA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISORIA, NO CASO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.